Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Sustenta o impetrante que o paciente, que cumpre pena de 32 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, progrediu para o regime semiaberto e tem autorização para o trabalho externo e saídas temporárias. Pediu, em liminar, autorização para sair do presídio, sem escolta, para ir ao velório e sepultamento de sua mãe, que ocorreu no dia 28.3.20 às 14h30. A liminar não foi examinada no plantão, porque não examinado o pedido pelo juiz das execuções (ID 15324724). Os autos do presente habeas corpus vieram-me conclusos às 18h54 do dia 31.3.20 --, quando, pois, já tinha ocorrido o velório e o sepultamento a que o paciente pretendia comparecer. O provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário à pretensão do paciente. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Intime-se.